Tribunal: TCU
Processo: 002.517/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Januário de Oliveira Amaral contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Januário de Oliveira Amaral em desfavor do Acórdão 985/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 4026/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Januário de Oliveira Amaral para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Financiadora de Estudos e Projetos.